Tribunal: TJSP
Processo: 2063349-84.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Intempestividade – Inocorrência – Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito realizado espontaneamente pelo agravado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Intempestividade – Inocorrência – Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação do depósito realizado espontaneamente pelo agravado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - Cabimento – É de rigor o arbitramento de honorários advocatícios no caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito fora do prazo legal – Condenação Cabível - Possibilidade de majoração da verba honorária.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063349-84.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes REGINA
HELENA FALCOSKI ALBERTTINI FACHIN, ANTONIO ALBERTTINI, NEIVA
FALCOSKI, GILBERTO BELLETTI, ANA CRISTINA BELLETTI e NIVALDO
BELLETTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA
CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063349-84.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/5
AGRAVANTES: REGINA HELENA FALCOSKI ALBERTTINI FACHIN, ANTONIO
ALBERTTINI, NEIVA FALCOSKI, GILBERTO BELLETTI, ANA CRISTINA
BELLETTI E NIVALDO BELLETTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 135873
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Impugnação

Intempestividade Inocorrência Prazo para impugnação que era
de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte à efetivação
do depósito realizado espontaneamente pelo agravado

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO - Cabimento É de rigor o
arbitramento de honorários advocatícios no caso de escoamento do
prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973
Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art. 523, § 1o,
do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido
Caso concreto em que o executado realizou o depósito fora do
prazo legal Condenação Cabível - Possibilidade de majoração
da verba honorária.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
a impugnação.
Pugna o agravante pelo reconhecimento da intempestividade da
impugnação e a majoração dos honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063349-84.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/5
Não há que se falar em intempestividade da impugnação ofertada pelo
Banco executado, uma vez que o depósito da importância cobrada foi realizado
espontaneamente no intuito de formular impugnação ao cumprimento de sentença, sendo
que, para a prática de tal ato, dispunha de quinze dias a contar do primeiro dia útil seguinte
à efetivação do aludido depósito.
Ora, como tal depósito foi feito no dia 04 de abril de 2014 (fls. 149 dos
autos originais), portanto, a impugnação protocolada pelo Banco do Brasil em 24 de abril
de 2014 é tempestiva.
O quanto aqui se decide coincide com a jurisprudência mansa e pacífica
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se pode conferir do seguinte julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TERMO
INICIAL
PARA
A
IMPUGNAÇÃO
DO
DEVEDOR.
DATA
DO
DEPÓSITO, EM DINHEIRO, POR MEIO DO QUAL
SE GARANTIU O JUÍZO. - No cumprimento de
sentença, o devedor deve ser intimado do auto de
penhora e de avaliação, podendo oferecer impugnação,
querendo, no prazo de quinze dias (art. 475-J, § 1o,
CPC). - Caso o devedor prefira, no entanto, antecipar-
se à constrição de seu patrimônio, realizando depósito,
em dinheiro, nos autos, para a garantia do juízo, o ato
intimatório da penhora não é necessário. - O prazo
para o devedor impugnar o cumprimento de sentença
deve ser contado da data da efetivação do depósito
judicial da quantia objeto da execução. Recurso
Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 972812 RJ 2007/0182985-9, Relator:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
23/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 12/12/2008)
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063349-84.2016.8.26.0000 - Araraquara 4/5
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença -
Decisão que não recebeu a impugnação apresentada
nos autos, porque intempestiva - Depósito realizado em
valor menor que o cálculo apurado pelo credor-
agravado, sem apresentação de impugnação no
momento oportuno - Impugnação apresentada após a
intimação para complementação do valor devido -
Aplicação do artigo 475-J, § 1o, do CPC - Início do
prazo para apresentação da impugnação que flui a
partir
do
depósito
realizado
nos
autos
-
Intempestividade reconhecida - Recurso não provido.
(TJ-SP
-
AI:
20019358520168260000
SP
2001935-85.2016.8.26.0000, Relator: Irineu Fava,
Data de Julgamento: 08/06/2016, 17a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2016)
Consultando-se o processo, verifica-se haver sido o depósito de fls. 149
(dos autos originais), realizado fora do prazo legal, uma vez que o AR foi juntado aos autos
em 17/03/2014 (fls. 117) e referido depósito foi realizado somente em 09/04/2014 quando
deveria ter sido realizado até 01/04/2014.
Ora, esta situação, de fato, gera para o agravante direito à fixação de
verba honorária.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063349-84.2016.8.26.0000 - Araraquara 5/5
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, cabível era a supra aludida
condenação.
Por ser deste modo, cabível a majoração da verba honorária, esta que fica
estabelecida em 10% sobre o valor da condenação.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator